Tribunal: TJES
Processo: 5004858-65.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004858-65.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIADNA DA HORA CARVALHO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso não conhecido por ausência de preparo recursal.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

O cerne da questão cinge-se em apurar se a recorrente faz jus ao pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça.

A recorrente apresentou Recurso Inominado (ID. 2126838) onde afirma que deixa de recolher o preparo, uma vez que é pobre na forma da lei e não pode arcar com os custos do processo e os honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Assim, requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Porém, não vislumbro nos autos a comprovação do alegado. Não houve comprovação da efetiva impossibilidade econômica de arcar com os encargos processuais.

A parte sequer juntou qualquer documentação que comprovasse sua condição financeira atual (declaração de imposto de renda, extratos bancários ou qualquer outro comprovante de rendimentos).

Em vista disso, o pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID. 2607484), determinando a intimação da parte recorrente para efetuar o preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Por conseguinte, a Certidão de ID. 2716877 atestou que, decorrido o prazo legal, não houve a apresentação do preparo recursal, mesmo com a devida intimação da parte recorrente.

Ante a ausência do preparo, a parte recorrente juntou ao processo petição (ID. 2756345) para informar que, no momento em questão, enfrenta situação financeira agravada que não lhe permite pagar as custas do processo e os honorários, haja vista a mudança de sua situação financeira.

Assim, reitera que tem direito à concessão da gratuidade de justiça, e que a presente condição inviabiliza o custeio das despesas processuais.

Em que pese a situação vivenciada pela recorrente, mantenho o entendimento de que não há nos autos qualquer tipo de comprovação do alegado.

Apenas o atestado médico de afastamento do trabalho não possui o condão de assegurar a insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Além disso, reitera-se que, novamente, a autora não colacionou documentos que efetivamente comprovam a situação financeira deficitária em questão, quais sejam, comprovantes de rendimentos e detalhamento da situação financeira.

Portanto, diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte recorrente e
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado.

Condeno a parte em custas. Sem honorários advocatícios eis que incabíveis.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.